Tribunal: TRF3
Processo: 0002677-24.2008.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
50/109)

0002677-24.2008.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO. MULTA DERIVADA DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA.

1. A apelante na condição de proprietária das mercadorias enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro é responsável pelas obrigações fiscais estabelecidas na legislação aplicável à espécie, sendo legítima para suportar a sanção a ela aplicada diante da não consumação da reexportação.

2. É importante ressaltar que apelante se limitou a informar que a mercadoria não chegou ao seu destino, sem dar maiores esclarecimentos, não tendo demonstrado a ocorrência de responsabilidade atribuída a terceiro, como de caso fortuito ou de força maior, que pudesse excluir a sua responsabilidade.

3. Tendo a Transportadora atuado como mera detentora da mercadoria transportada, agindo em nome da Autora, ora Apelante, não há como se justificar que a Transportadora seja responsável pelo pagamento da multa infligida.

4. A pena de per

Inteiro teor:
50/109)

0002677-24.2008.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO. MULTA DERIVADA DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA.

1. A apelante na condição de proprietária das mercadorias enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro é responsável pelas obrigações fiscais estabelecidas na legislação aplicável à espécie, sendo legítima para suportar a sanção a ela aplicada diante da não consumação da reexportação.

2. É importante ressaltar que apelante se limitou a informar que a mercadoria não chegou ao seu destino, sem dar maiores esclarecimentos, não tendo demonstrado a ocorrência de responsabilidade atribuída a terceiro, como de caso fortuito ou de força maior, que pudesse excluir a sua responsabilidade.

3. Tendo a Transportadora atuado como mera detentora da mercadoria transportada, agindo em nome da Autora, ora Apelante, não há como se justificar que a Transportadora seja responsável pelo pagamento da multa infligida.

4. A pena de perdimento é aplicável ao exportador e a pena de multa oriunda da conversão da pena de perdimento não pode ter de ser suportada por pessoa diversa. Desse modo, não sendo o transportador o sujeito apto a suportar a pena de perdimento da mercadoria não poderá ter legitimidade para suportar a pena de multa daquela derivada.

5. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002677-24.2008.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002677-24.2008.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Ipanema Comercial Exportadora e Importadora Ltda. em face da União Federal, objetivando seja declarada a inexistência de relação jurídica com a ré, bem como a nulidade de auto de infração e imposição de multa (11128.007801/2007-61).

Sustenta a autora que importou 75 toneladas de coco ralado e diante da impossibilidade de nacionalização da mercadoria, se viu obrigada a remeter a mercadoria para outro país. Afirma que após apresentar declaração de exportação (DDE 2070128859/0), teve início o trânsito aduaneiro, via transporte rodoviário, através da empresa Nova Iguaçu Ltda. Alega que, por motivos desconhecidos, a mercadoria não chegou ao destino, sendo apurado que a transportadora desviou-se da rota legal e extraviou a mercadoria que se encontrava em regime especial de trânsito aduaneiro.

Por tais fatos, foi lavrado Auto de Infração e aplicada multa, contra a qual a autora se insurge sustentando que a Instrução Normativa no 248 responsabiliza o transportador pela carga e pelos tributos, de modo que não poderia ser a autora penalizada pelo extravio da mercadoria.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, às fls. 121/124.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (fls. 171/174 e 183/184).

Apela a autora, requerendo a reforma do julgado, alegando que como não houve a conclusão do trânsito aduaneiro a responsabilidade direta é do Transportador Rodoviário. Sustenta que a mercadoria não estava destinada ao mercado nacional e, diante disto, havia somente a responsabilidade pelo trânsito aduaneiro por mercadoria extraviada, devendo ser observado que não foi o caso de desvio de rota, o que afasta a aplicação do art. 105, XVII do Decreto-Lei n° 37/66 (fls. 192/196).

Com contrarrazões às fls. 203/207, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

O feito virtualizado nos termos da Resolução PRES no 88, de 24 de janeiro de 2017.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002677-24.2008.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: IPANEMA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de apelação em ação anulatória para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica entre a Apelante e a União, com a decretação da nulidade do Ato de Infração n° 11128.007801/2007-61, determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa, por ser a Autora parte ilegítima.

Da leitura dos autos, verifica-se que a autora, ora apelante, importou 75 toneladas de coco ralado seco, desidratado, sem adição de açúcar, NCM 0801.11.10, acondicionado em 7.500 sacos de 10 Kg e diante da impossibilidade da nacionalização da mercadoria, a mesma teve que ser reexportada, tendo como destino o Paraguai.

Para tanto, a mercadoria foi transportada em veículos sob responsabilidade da empresa de Transporte Nova Iguaçu Ltda.; no entanto as mercadorias não completaram o trânsito aduaneiro.

A apelante, em Processo Administrativo regular, foi intimada para esclarecer a destinação da carga, limitando-se a apresentar a documentação referente à saída da carga. Por estes fatos, foi autuada tendo sido aplicada à mercadoria a pena de perdimento, conforme previsto no artigo 105, inciso XVII, do Decreto-Lei no 37/66:

"Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:

(...)

XVII - estrangeira, em trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que a conduzir, desviar-se de sua rota legal, sem motivo justificado".

Entretanto, diante do extravio da mercadoria, o que tornou impossível sua apreensão, a pena de perdimento foi convertida em multa, com fundamento no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, in verbis:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:

(...)

IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.

(...)

3o A pena prevista no 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.

Ora, a apelante na condição de proprietária das mercadorias enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro é responsável pelas obrigações fiscais estabelecidas na legislação aplicável à espécie, sendo legítima para suportar a sanção a ela aplicada diante da não consumação da reexportação.

Como bem salientou o MM Juízo de piso, as disposições da IN 248/02 são inaplicáveis para exclusão da responsabilidade do exportador, posto que o artigo 1o do referido ato normativo ressalva o trânsito aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação ou reexportação, que continuaram regidas por regras próprias

"Art. 1o O despacho para o regime de trânsito aduaneiro obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e será processado mediante a utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior, módulo trânsito (Siscomex Trânsito), salvo o de remessas postais internacionais e o de mercadorias destinadas a exportação ou reexportação, que se regem por normas próprias".

É importante ressaltar que apelante se limitou a informar que a mercadoria não chegou ao seu destino, sem dar maiores esclarecimentos, não tendo demonstrado a ocorrência de responsabilidade atribuída a terceiro, como de caso fortuito ou de força maior, que pudesse excluir a sua responsabilidade.

Assim, tendo a Transportadora atuado como mera detentora da mercadoria transportada, agindo em nome da Autora, ora Apelante, não há como se justificar que a Transportadora seja responsável pelo pagamento da multa infligida.

É bem de ver que a pena de perdimento é aplicável ao exportador e a pena de multa oriunda da conversão da pena de perdimento não pode ter de ser suportada por pessoa diversa. Desse modo, não sendo o transportador o sujeito apto a suportar a pena de perdimento da mercadoria não poderá ter legitimidade para suportar a pena de multa daquela derivada.

Em caso similar, o C. Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do transportador em relação à multa derivada da conversão da pena de perdimento de mercadorias, confira-se.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO. MULTA DERIVADA DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A responsabilidade solidária prevista no art. 290 do Decreto n. 4.543/2002 diz respeito ao recolhimento dos créditos tributários e ao cumprimento de obrigações fiscais constituídas no termo firmado por ocasião da admissão no regime de trânsito aduaneiro, razão pela qual o transportador, no regime especial de trânsito aduaneiro, não responde solidariamente pela multa derivada da conversão da pena de perdimento de mercadorias das quais não é proprietário.

2. Na hipótese de os dispositivos legais tidos por violados não servirem à pretensão recursal, por ausência de comando normativo apto a ensejar a reforma do acórdão a quo, o recurso especial encontra óbice na Súmula 284 do STF.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 218.324/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/10/2016)

Desse modo, restou comprovada a legitimidade da apelante/Exportadora para figurar no polo passivo da relação jurídica aqui discutida, devendo cumprir com sua obrigação de sujeito passivo da multa tributária.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

ADMINISTRATIVO. REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO. MULTA DERIVADA DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA.

1. A apelante na condição de proprietária das mercadorias enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro é responsável pelas obrigações fiscais estabelecidas na legislação aplicável à espécie, sendo legítima para suportar a sanção a ela aplicada diante da não consumação da reexportação.

2. É importante ressaltar que apelante se limitou a informar que a mercadoria não chegou ao seu destino, sem dar maiores esclarecimentos, não tendo demonstrado a ocorrência de responsabilidade atribuída a terceiro, como de caso fortuito ou de força maior, que pudesse excluir a sua responsabilidade.

3. Tendo a Transportadora atuado como mera detentora da mercadoria transportada, agindo em nome da Autora, ora Apelante, não há como se justificar que a Transportadora seja responsável pelo pagamento da multa infligida.

4. A pena de perdimento é aplicável ao exportador e a pena de multa oriunda da conversão da pena de perdimento não pode ter de ser suportada por pessoa diversa. Desse modo, não sendo o transportador o sujeito apto a suportar a pena de perdimento da mercadoria não poderá ter legitimidade para suportar a pena de multa daquela derivada.

5. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.